Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707865-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ALCIONEIDE DE SOUSA YONEKURA, MIGUEL YONEKURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0049197-32.2012.8.07.0001 rejeitou a impugnação manejada pela agravante quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam o desacerto da decisão ora hostilizada, asseverando que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial mostram-se completamente equivocados, uma vez desconsideram o pagamento já feito anteriormente pela agravante. Entende que o valor da condenação não deve ser integralmente atualizado, nem acrescido juros a toda a condenação, tendo em vista ter sido quase totalmente quitada. Aduz que a atualização "cheia" realizada pela Contadoria Judicial não merece prosperar e a sua manutenção gera um grande insegurança jurídica e, consequentemente, enriquecimento sem causa. Tece outras considerações. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pedindo, ao final, que lhe seja dado provimento, reformando-se definitivamente a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 24116473 e 24116475). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que o agravante tem razão em parte. Transcrevo em parte a decisão agravada: (...) Os autores, conforme autorizado no acórdão, optaram pela cobrança da multa prevista no contrato que tem o seguinte teor: “A resolução contratual implica em imediata extinção das obrigações anteriormente assumidas e na devolução dos valores pagos pelo promitente comprador deduzidos 20% do valor do contrato para cobrir despesas iniciais (...) e 1% do valor atualizado do Contrato por mês, à título (sic) de fruição, quando houver.” O acórdão especificou: “multa de 1% do valor atualizado do contrato por mês de atraso”, com correção monetária “a partir da incidência mensal de cada parcela com juros de mora aplicados desde a citação.” Posto isso, parece-me não assistir razão à ré. É evidente que o valor do contrato deve ser atualizado até a data de vencimento de cada parcela, para refletir, exatamente, que teria, naquele momento, o valor de gozo. É esta a base de cálculo, sobre o qual incide 1% e, então, incidem correção monetária - a partir do vencimento – e juros a partir da citação, como, de resto, está no acórdão “valor atualizado do contrato por mês de atraso” e não “valor atualizado até o início do atraso.” E foi exatamente isso que a Contadoria fez (Num. 77844998 - Pág. 7): 42 01/04/2011 01/04/2011 02/2011 0,28% R$ 213.910,42 213.910,42 2.139,10 43 01/05/2011 01/05/2011 03/2011 0,43% R$ 214.830,23 214.830,23 2.148,30 44 01/06/2011 01/06/2011 04/2011 1,06% R$ 217.107,43 217.107,43 2.171,07 45 01/07/2011 01/07/2011 05/2011 2,94% R$ 223.490,39 223.490,39 2.234,90 46 01/08/2011 01/08/2011 06/2011 0,37% R$ 224.317,30 224.317,30 2.243,17 47 01/09/2011 01/09/2011 07/2011 0,45% R$ 225.326,73 225.326,73 2.253,27 48 01/10/2011 01/10/2011 08/2011 0,13% R$ 225.619,65 225.619,65 2.256,20 49 01/11/2011 01/11/2011 09/2011 0,14% R$ 225.935,52 225.935,52 2.259,36 50 01/12/2011 01/12/2011 10/2011 0,23% R$ 226.455,17 226.455,17 2.264,55 51 01/01/2012 01/01/2012 11/2011 0,72% R$ 228.085,65 228.085,65 2.280,86 52 01/02/2012 01/02/2012 12/2011 0,11% R$ 228.336,54 228.336,54 2.283,37 53 01/03/2012 01/03/2012 01/2012 0,89% R$ 230.368,74 230.368,74 2.303,69 54 01/04/2012 01/04/2012 02/2012 0,30% R$ 231.059,85 231.059,85 2.310,60 55 01/05/2012 01/05/2012 03/2012 0,51% R$ 232.238,26 232.238,26 2.322,38 56 01/06/2012 01/06/2012 04/2012 0,75% R$ 233.980,05 233.980,05 2.339,80 57 01/07/2012 01/07/2012 05/2012 1,88% R$ 238.378,87 238.378,87 2.383,79 E sobre esses valores fez incidir, então, correção monetária e juros a partir de cada vencimento até 31/03/2018: 01 29/04/2011 R$ 142,21 142,2100 71,54 213,75 84,0000 179,55 02 01/05/2011 R$ 2.139,10 2.139,1000 1.053,15 3.192,25 83,0000 2.649,57 03 01/06/2011 R$ 2.148,30 2.148,3000 1.039,51 3.187,81 82,0000 2.614,00 04 01/07/2011 R$ 2.171,07 2.171,0700 1.043,45 3.214,52 81,0000 2.603,76 05 01/08/2011 R$ 2.234,90 2.234,9000 1.074,13 3.309,03 80,0000 2.647,22 06 01/09/2011 R$ 2.243,17 2.243,1700 1.064,22 3.307,39 79,0000 2.612,84 07 01/10/2011 R$ 2.253,27 2.253,2700 1.054,12 3.307,39 78,0000 2.579,76 08 01/11/2011 R$ 2.256,20 2.256,2000 1.044,93 3.301,13 77,0000 2.541,87 09 01/12/2011 R$ 2.259,36 2.259,3600 1.027,66 3.287,02 76,0000 2.498,14 10 01/01/2012 R$ 2.264,55 2.264,5500 1.013,30 3.277,85 75,0000 2.458,39 11 01/02/2012 R$ 2.280,86 2.280,8600 1.003,85 3.284,71 74,0000 2.430,69 12 01/03/2012 R$ 2.283,37 2.283,3700 992,18 3.275,55 73,0000 2.391,15 13 01/04/2012 R$ 2.303,69 2.303,6900 995,07 3.298,76 72,0000 2.375,11 14 01/05/2012 R$ 2.310,60 2.310,6000 977,01 3.287,61 71,0000 2.334,20 15 01/06/2012 R$ 2.322,38 2.322,3800 963,92 3.286,30 70,0000 2.300,41 16 01/07/2012 R$ 2.339,80 2.339,8000 962,56 3.302,36 69,0000 2.278,63 Registre-se que levou em conta o pagamento efetuado pela ré. Portanto, ao meu ver, não tem razão a ré, como tampouco tinham os autores em seus cálculos iniciais, tanto que, ao final, estão de acordo com os apresentados pela contadoria que não deveria, mesmo, ter levado em conta honorários sucumbenciais - já que foi determinada a compensação - pois incidente, ainda, o regramento do CPC/73. Assim, corretíssimos estão os cálculos da Contadoria, tendo pecado os primeiros, apenas, por não ter considerado a compensação dos honorários - de sorte que não são devidos – o que foi feito na segunda. Por isso, em 18 de janeiro o valor devido é de R$ 52.308,89. Espera-se, assim, que se tenha atendido a ré - que pediu, corretamente, intervenção judicial - para por fim à insegurança jurídica de que se queixa. ANTE O EXPOSTO, fixo o valor devido pela ré, em 18 de janeiro de 2021, o valor de R$ 52.308,89 (cinquenta e dois mil, trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos). Fica facultado à autora depositar o referido valor com as devidas correções ou solicitar o cumprimento da garantia juntada aos autos, tudo no prazo de 10 dias. Caso não o faça, ficam os autores autorizados a fazer as devidas correções e apresentar o cálculo para prosseguimento do cumprimento de sentença. O acórdão exequendo condenou a parte agravante ao pagamento de indenização, autorizando a parte agravada a escolher entre os lucros cessantes ou a cláusula penal. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, diante da necessidade de alinhamento do julgamento ao entendimento firmado pelo STJ, a conclusão anteriormente adotada deve ser revista na forma do art. 1.040, II do CPC/2015 para, nos limites da devolução da matéria objeto de reexame, dar parcial provimento aos recursos de apelação, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e estabelecendo, alternativamente, a possibilidade dos autores optarem pela indenização pelo período de mora com base no pagamento de lucros cessantes, conforme definido em sentença, ou tomando como parâmetro a cláusula penal prevista no contrato apenas em benefício da requerida (cláusula 7, segunda parte, que prevê o pagamento de multa de 1% do valor atualizado do contrato por mês de atraso), observadas as diretrizes contidas neste voto e afastada a possibilidade de cumulação. O agravante, antes do início do Cumprimento de Sentença, em 31/3/2016, realizou depósito no valor de R$ 55.625,59 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), utilizando como parâmetro para seus cálculos o valor dos lucros cessantes fixados na sentença. A parte agravada, ao iniciar o Cumprimento de Sentença, informou ter optado por cobrar o valor da cláusula penal, apresentando outros cálculos. Em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, em 27/8/2020, o agravante depositou novo valor de R$ 3.971,21 (três mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), entendendo pela dívida paga. Verifica-se pelos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ID 81325417 (autos originários), que foi realizada a atualização dos valores até a data do primeiro pagamento, debitado o valor depositado pelo agravante e realizada atualização do valor restante; considerou-se, novamente, o valor depositado, encontrando-se novo saldo parcial. Esse saldo parcial foi atualizado e acrescido de juros. Resta claro que a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial está correta, não gerando enriquecimento ilícito para nenhuma das partes, já que os valores pagos pelo agravante foram devidamente deduzidos do valor total devido e no momento correto. Entretanto, verifica-se que o primeiro pagamento foi realizado pelo agravante em 31/3/2016, mas a Contadoria Judicial realizou os cálculos como se o pagamento tivesse sido realizado em 3/2018, o que gera excesso de execução. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requerendo as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de março de 2021 09:42:38. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador